Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na espécie, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, comprovar sua situação de hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo (ID 36927753), todavia, permaneceu inerte (ID 37100043).
2. Nos termos do art. 29, I, do regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do mesmo diploma legal, salvo nos casos de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC.
4. O recorrente deixou de comprovar a situação de hipossuficiência e o recolhimento do preparo, restando deserto o recurso.
5. Recurso não conhecido.
6. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.